Tribunal: STF
Processo: RE 1225386
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL. PREVISÃO LEGAL. PRAZO PREDETERMINADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. INOBSERVÂNCIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ORDINÁRIAS. CONTRATO NULO. SALDO DE SALÁRIOS E FGTS. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.



    (...)



    Constatando-se a nulidade do contrato temporário que não atende a todos os requisitos legais, cujo objeto é o desempenho de serviço de natureza ordinária e permanente, não atendendo, portanto, a um interesse público excepcional, não é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Recurso conhecido e não provido.” (eDOC 9, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IX; e 39, §3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a manutenção do acórdão recorrido revela-se incorreto, na medida em que nega o direito da parte ora recorrente de perceber o adicional noturno.



    Inicialmente, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.030 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no recurso extraordinário estaria abrangida pelo tema 916 da sistemática da repercussão geral (eDOC 26).



    Diante da existência de dúvida com relação à aplicação do referido tema ao caso, o Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao STF (eDOC 29, p. 16)



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a inexistência do direito da parte ora recorrente em perceber adicional noturno, tendo em vista a nulidade da contratação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na espécie, os documentos demonstram a realização de contrato para o desempenho de serviço ordinário do ente público contratante – atribuições de cargo efetivo de Agente de Segurança Penitenciário – e sem a indicação expressa do interesse público excepcional que justifique tal admissão, nos termos já mencionados. Portanto, independentemente da duração ou de terem ocorrido renovações, o contrato em questão é nulo.



    Destarte, é nula a contratação ora analisada, fazendo faz (sic) jus a parte contratada ao valor relativo ao saldo de salários do período trabalhado e aos depósitos do FGTS, ambos, pelo período não prescrito.



    Entretanto, o pagamento de FGTS e salários não é objeto da presente ação.



    (...)



    Com essas considerações, deve ser confirmada a sentença, pois o apelante não faz jus ao adicional noturno.” (eDOC 9, p. 7-9)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no tema 916 da sistemática da repercussão geral no qual firmou-se que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 23.9.2016)



    Além disso, esta Corte, em situação semelhante à hipótese dos autos, firmou entendimento no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia relativa ao direito ao recebimento de adicional noturno para policiais civis que trabalham sob o regime de plantão.



    A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do AI-RG 783.172, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 4.6.2010, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente